Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESOLUÇÃO N. 182/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial que objetiva a declaração de prescrição intercorrente pela inércia do DETRAN em dar impulso a processo administrativo SEI 0055- 00152242/2018-06 que apurava multa de trânsito do art. 165-A do CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57079570). Custas e preparo recolhidos (ID 57079571 a ID 57079574). Contrarrazões apresentadas (ID 57079577).
3. O recorrente alega que foi multado por infração do art. 165-A do CTB. Informa que pagou a multa e interpôs recurso administrativo impugnando-a, todavia o DETRAN demorou quase 5 anos para realizar o julgamento. Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que o processo administrativo ficou parado por mais de 3 anos sem qualquer impulso oficial. Afirma que no processo administrativo houve apenas um despacho e que tal ato não teria o condão de obstar o prazo prescricional, na medida em que apenas determina a juntada de cópia do auto de infração. Esclarece que o auto já constava dos autos, não havendo necessidade de nova juntada. Discorre, ainda, que foram juntadas telas de sistemas internos, cujo conteúdo a Autarquia já tinha conhecimento, por ser de acesso imediato, sendo desnecessário constar nos autos. Defende, portanto, que o despacho e a juntada de documentos internos não podem ser considerados como causa interruptiva da prescrição por não serem imprescindíveis ao julgamento do recurso administrativo. Pede o reconhecimento da prescrição e devolução da multa paga.
4. Nos termos da Súmula 22 da Turma de Uniformização de jurisprudência deste Tribunal de Justiça "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99." (Acórdão 1275191, 07001191620208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 9/2/2021).
5. No caso, resta incontroverso nos autos que o processo foi instaurado em 11/10/2018 e julgado no dia 09/05/2023. Todavia, não há como se reconhecer a prescrição intercorrente no caso em questão. Isso porque no decorrer dos autos, houve prática de atos a fim de viabilizar a instrução do procedimento. Com efeito, além do despacho proferido no dia 22/09/2020 que ordenou a juntada do auto de infração (ID 57078144 - Pág. 31), foram inseridos no processo dados para o julgamento do recurso administrativo, tais como "Detalhamento de Multas" e "Sistema SVE – Consulta local" (ID 57078144 - Págs. 27 a 31), o que afasta a alegação de inércia da Administração na apuração da infração.
6. O recorrente também afirma que a juntada desses documentos era desnecessária, levando a inferir que a Administração praticou tais atos unicamente para afastar a prescrição. Sem razão o recorrente. A uma, porque cabe a Administração, segundo critério discricionário, instruir o processo com os documentos que entende necessários ao julgamento do recurso. A duas, porquanto restou consignado pela Gerência de Registro e Controle de Penalidade que tais documentos "trazem informações imprescindíveis para apuração das notificações de Autuação e de Penalidade, constando todas as datas e caracterizam efetivo andamento tendente a apurar o fato" (57078158 - Pág. 62). A três, uma vez que, embora sejam informações obtidas por sistema interno, é de conhecimento geral que toda informação imprescindível ao julgamento do recurso deve ser juntada aos autos. A quatro, dado que essas informações foram juntadas aos autos em 20/09/2020, mais de um ano antes da ocorrência da prescrição trienal. Assim, correta a sentença que afastou a preliminar de prescrição intercorrente.
7. Por fim, considerando que o recurso administrativo foi improvido, resta devido o pagamento da multa imposta, não havendo que se falar em restituição do valor pago.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.